Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. APREENSÃO DE MAIS DE UMA ARMA OU MUNIÇÃO. CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de porte de arma porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, é de tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado), de modo que, a prática pelo réu de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático - primeiro e segundo fatos descritos na denúncia - caracteriza crime único e não infrações autônomas.
2. Ainda que apreendidas mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático, há uma só lesão de um mesmo bem jurídico tutelado, razão pela qual não incide a regra do concurso material ou formal de crimes, devendo ser reconhecida a prática de crime único.
3. A Súmula 231/STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.